Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PRAZO PARA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS E TESE DESENVOLVIDOS SOMENTE EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial para CONDENAR a requerida para pagar ao requerente a quantia de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a partir desta sentença”.
2. Em breve súmula, o autor relata que transitava pela faixa da esquerda, na velocidade da via, quando teve seu veículo batido na parte traseira, lado direito, pelo veículo do requerido que não observou o devido espaço entre o seu veículo e o veículo do requerente. Relata que, após a colisão ambos desembarcaram de seus veículos e, após breve dialogo, o requerido não reconheceu a sua culpabilidade. Apesar de comparecer à audiência de conciliação, o réu não apresentou contestação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais dispensados, em razão da hipossuficiência financeira comprovada pelos documentos de ID no 69283886. Contrarrazões apresentadas de ID no 69283901.
4. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença, por não ter ciência do prazo para apresentação de defesa. No mérito, sustenta que trafegava por uma via cuja velocidade máxima permitida era de 30 km/h (cruzamento da avenida Jacarandá com a Macaúba, Águas Claras) e, ao realizar uma conversão à esquerda, sinalizando corretamente com a seta e previamente, o veículo do recorrido, que vinha em alta velocidade, acima do permitido, tentando ultrapassá-lo, colidiu com o do recorrente.
5. De início, observa-se que o recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação no prazo concedido. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, o recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pelo recorrente, no prazo assinado pelo magistrado, tornando os fatos incontroversos.
6. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
7. PRELIMINAR DE NULIDADE: A alegação de que não houve ciência do prazo de interposição de defesa escrita não merece prosperar, pois a ata de ID no 69283867 é inteligível ao avisar o “Prazo para a(s) parte(s) REQUERIDA(S): transcorrido o prazo anterior, com ou sem a juntada de documentos, inicia-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a(s) parte(s) ré(s) apresentar(em) defesa, de forma sucinta e objetiva”. A parte saiu da audiência com ciência inequívoca do prazo estabelecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. INOVAÇÃO RECURSAL: O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Ressalte-se que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
9. No caso em tela, a dinâmica descrita pelo recorrente, bem como os documentos anexados, fotos e orçamentos, configuram clara inovação recursal, razão pela qual sequer devem ser analisados.
10. Recurso NÃO CONHECIDO.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, que fica com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.